Tribunal: TJMT
Processo: 0010821-38.2018.8.11.0006
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010821-38.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUDSON MAIA DELUQUE (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), HUDSON MAIA DELUQUI - CPF: 004.661.531-80 (APELANTE), MANOEL JESUINO DA SILVA - CPF: 255.471.274-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DECLINADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM ATINENTES À QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES

– INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS C/C ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU QUE NÃO SE PRESTA A ATENUAR A PENA-BASE E NEM FIXÁ-LA NO MÍNIMO LEGAL –
APELO DESPROVIDO
.

1.

Faz-se imperativa a manutenção da pena-base imposta ao réu quanto ao delito de tráfico de drogas quando a primeira etapa dosimétrica é devidamente ponderada pelo juízo de origem, em observância as diretrizes
do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal
.

2.

A hipossuficiência econômica do acusado não se presta, por si só, a atenuar a pena-base do delito de tráfico de drogas e nem mesmo fixá-la no mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Tem-se apelação criminal manejada por
Hudson Maia Deluque
pleiteando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime estampado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, absolvendo-o quanto ao delito previsto no art. 35 do citado diploma legal.

Insurgindo-se estritamente contra a sanção penal, almeja a Defesa o redimensionamento da primeira fase
dosimétrica, no interesse da fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ou, ainda, na sua proporcional diminuição
, uma vez que, a seu sentir, a hipossuficiência do acusado deve ser sopesada a seu favor nos motivos do crime, a ensejar, pois, a compensação ou atenuação do acréscimo de pena realizado quanto a quantidade de drogas (art. 42 da Lei nº 11.343/2006).

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do apelo.

Nos mesmos moldes, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Hudson Maia Deluque
foi denunciado, processado e, ao final, condenado

à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime estampado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, absolvendo-o quanto ao delito previsto no art. 35 do citado diploma legal.

Segundo consta na denúncia,
“(...) no dia 23 de novembro de 2018, por volta das 2h40min, na Rodoviária Nova, em Cáceres/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados Manoel Jesuino da Silva e Hudson Maia Deluque transportavam, com intuito de difusão ilícita perante terceiros, 01 (um) saco plástico contendo em seu interior 03 (três) outros sacos plásticos com substância análoga a cocaína equivalente a 2.950 (dois mil novecentos e cinquenta) gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”
(id. 21825498,

fato 01
, sic
).

Ainda, tem-se que
“(...) em data de início desconhecida, mas certamente no mês de novembro de 2018, os denunciados Manoel Jesuino da Silva e Hudson Maia Deluque, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas (...)”
(id. 8171221,
sic
).

Insurgindo-se estritamente contra a sanção penal, almeja a Defesa o redimensionamento da primeira fase
dosimétrica, no interesse da fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ou, ainda, na sua proporcional diminuição
, uma vez que, a seu sentir, a hipossuficiência do acusado deve ser sopesada a seu favor nos motivos do crime, a ensejar, pois, a compensação ou atenuação do acréscimo de pena realizado quanto a quantidade de drogas (art. 42 da Lei nº 11.343/2006).

Postas a salvo de indagações a materialidade e a autoria delitivas, admitidas pelo réu e sobre as quais não recai questionamento, tem-se que o apelo não merece prosperar.

Com efeito, examinando a dosimetria da pena
efetivada em primeira instância, vê-se que o juízo singular
valeu-se de argumento legítimo para majorar a pena-base
em

06 (seis) meses e 60 (sessenta) dias-multa

no que se refere à
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (
2.950 gramas de cocaína), em consonância com as diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal
.

Conforme é sabido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) mostra-se idônea a fundamentação pela quantidade (...) da droga apreendida, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. (...)”
(STJ. Quinta Turma. HC 540.295/SP, Rel. Min. Leopoldo De Arruda Raposo (Desembargador Convocado Do TJ/PE), julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019).

Por seu turno, não merece guarida o pedido recursal atinente ao decréscimo de pena pela
pretensa hipossuficiência econômica do acusado, a título de causa benéfica incidente sobre os motivos do crime, uma vez que que o juízo de origem sequer apontou a situação financeira do réu na citada análise, cingindo-se a consignar que
“
os motivos do crime e circunstâncias do fato não favorecem ou beneficiam o acusado”
.

A propósito, vê-se que o STJ tem se posicionado no sentido que, embora os
crimes de tráfico e associação para o tráfico não se encontrem entre os delitos patrimoniais, a busca pelo lucro, muitas vezes incentivada pelo desemprego e pela crítica situação financeira dos acusados, figura-se inerente às condutas em referência (Nesse sentido: Quinta Turma. HC 404.692/PB, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 24/04/2018, DJe 08/05/2018).

É dizer: não se pode premiar a opção pela via do ilícito.

Por sua vez, a demonstrar a postura cautelosa adotada pelo juízo de origem quanto à situação econômica do réu, vê-se que prontamente foi promovida a suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais,
“(...) visto que os autos demonstram se tratar de pessoa hipossuficiente financeiramente, pois atendido pela defensoria pública (...)”
(id. 21825037,
sic
).

De outro lado, conquanto a Procuradoria Geral de Justiça tenha vislumbrado que a
culpabilidade
e a situação financeira do acusado, por intermédio do vetor judicial consistente no
comportamento da vítima
,
serviram para o indevido acréscimo da pena-base, vê-se que o juízo de origem apenas ponderou que
“(...) a culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do acusado altamente reprovável (...) o comportamento da vítima não facilitou e incentivou a sua ação, visto que se trata de um crime contra a saúde pública, sendo de se registrar que sua situação econômica fomentou a prática delituosa (...)”
(id. 21825036, p. 02,
sic
), fundamentações que, por si sós, não induziram a negativação dos aludidos vetores, uma vez que, como já mencionado, a pena-base recebeu o legítimo acréscimo
apenas
quanto à expressiva quantidade de drogas (2.950 gramas de cocaína), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Assim, inexistindo insurgências e reparos a serem feitos na segunda e terceira fases dosimétricas,
resta a pena definitiva fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Logo,
nego provimento
ao recurso manejado por
Hudson Maia Deluque
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020